Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743217-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE AGUAS CLARAS AGRAVADO: CIMEI ANDRADE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE AGUAS CLARAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 72759573 dos autos de origem), que, nos autos da execução movida em face de CIMEI ANDRADE DE SOUSA indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos recebidos mensalmente pela agravada, por reputar que a remuneração da executada não supera o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, e o crédito não se fundar em prestação de caráter alimentar. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que assim orienta: "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73;art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz dedar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – (ID 20072032) Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de evidência vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja determinada a penhora dos proventos da agravada no percentual de30% até a quitação integral do débito. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 20072033), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois a mais moderna jurisprudência pátria sobre o tema - inclusive com entendimentos verberados pela egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça -, aponta para uma flexibilização das regras de impenhorabilidade, diante das particularidades do caso e de uma interpretação sistemática das normas jurídico-processuais aplicáveis à espécie. Tenho posicionamento firmado no sentido de ser necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal – CF para melhor solução destes feitos executivos que se arrastam por anos a fio sem o efetivo cumprimento dos títulos exequendos, maculando, com isso, vários princípios que hodiernamente são vetores interpretativos do ordem processualista civil, como, por exemplo, celeridade, efetividade, razoável duração do processo, etc. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, o aludido diploma legal assim orienta: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, o estatuto processual civil disciplina que: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.(...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. À luz dos dispositivos supramencionados, vislumbro um grau de verossimilhança no direito posto à colação suficiente a indicar o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Some-se a isso o possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser suspenso e arquivado provisoriamente, em cumprimento da parte final da decisão agravada, caso o agravante não indique outros bens da parte agravada passíveis de constrição no prazo lá assinalado. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, observa-se que se encontram conjugados os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator